Tribunal: TJES
Processo: 5012712-51.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012712-51.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO RODRIGUES DE COURA
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, TUTELA DE URGÊNCIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO NA MODALIDADE “COMPRAS”. CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5012712-51.2024.8.08.0048

Recorrente: GERALDO RODRIGUES DE COURA

Recorrido: BANCO BMG SA; JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, TUTELA DE URGÊNCIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO NA MODALIDADE “COMPRAS”. CIENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
A PARTE AUTORA ALEGA TER BUSCADO A PRIMEIRA REQUERIDA COM A PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO MAS RESTOU VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SEM SEU CONSENTIMENTO, E EM RAZÃO DESTE VEM SOFRENDO DESCONTOS SUCESSIVOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, CONTUDO, JAMAIS SOLICITOU OU AUTORIZOU A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM TAL MODALIDADE. ADUZ AINDA O REQUERENTE QUE FIRMOU, COM A SEGUNDA REQUERIDA, ACORDO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE A SEGUROS NÃO CONTRATADOS DO CONTRATO IMPUGNADO, E QUE APÓS O ACORDO OS DESCONTOS NÃO CESSARAM, BEM COMO QUE NÃO LHE FOI RESTITUÍDO O VALOR PAGO, RAZÃO PELA QUAL POSTULA O CANCELAMENTO DOS DESCONTOS, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E REPARAÇÃO MORAL.
(2). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
A REQUERENTE REITERA OS PEDIDOS ELENCADOS NA INICIAL, PUGNANDO PELA, INTEGRAL REFORMA DO JULGADO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
EM SUMA, REQUER O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
(5). MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA EM TELA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA, CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE EM APURAR SE AS COBRANÇAS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SÃO LÍCITAS. POIS BEM. O AUTOR RELATA ESTAR SENDO INDEVIDAMENTE COBRADO POR NEGÓCIO QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NUNCA SOLICITOU QUALQUER CARTÃO JUNTO AO BANCO REQUERIDO. CONTUDO, ANALISANDO OS AUTOS, OBSERVO QUE O REQUERENTE, CIENTE DA AQUISIÇÃO DE UM CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE CONSIGNADO, FEZ USO DESSA FUNÇÃO, PORQUANTO, NO CAMPO “DEMONSTRATIVO DESPESAS” DAS FATURAS CONSIGNADAS SOB O ID. 10057447 HÁ HISTÓRICO DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO, DEMONSTRANDO, ASSIM, QUE O CONSUMIDOR, ORA RECORRENTE, TINHA CIÊNCIA QUE SE TRATAVA DE UM CARTÃO DE CRÉDITO. DESTACO QUE O CASO EM COMENTO DISTINGUE-SE DOS INÚMEROS JÁ APRECIADOS POR ESTE JUÍZO, POIS NO PRESENTE FEITO RESTOU CLARO QUE O REQUERENTE CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM NULIDADE DO PACTO, COMO OCORRE NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR ACREDITA QUE ESTÁ CONTRATANDO UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A TÍTULO DE EXPLICAÇÃO, O
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
FUNCIONA COMO O CARTÃO DE CRÉDITO COMUM, QUE PODE SER USADO PARA FAZER COMPRAS NO COMÉRCIO, SAQUES OU PAGAR SERVIÇOS. A DIFERENÇA É QUE, DO MESMO MODO QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, A FATURA É DESCONTADA DIRETAMENTE DA REMUNERAÇÃO DE QUEM CONTRATA O PRODUTO.
COM EFEITO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, UMA VEZ QUE INEXISTE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE.

NO QUE PERTINE À CONDENAÇÃO DO BANCO POR DANOS MORAIS, NÃO RECONHEÇO O SEU CABIMENTO, TENDO EM VISTA A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA NO CASO VERTENTE.
NESTE LIAME, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)